Tribunal: TJBA
Processo: 8006132-70.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006132-70.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: CARMEM LUCIA CAETANO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. TAXA DE JUROS ABUSIVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, reconhecendo abusividade da taxa de juros de 9,09% ao mês e condenando ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há carência de fundamentação na sentença para o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) saber se houve abusividade na taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo pessoal que superava significativamente a taxa média de mercado; (iii) saber se são devidos danos morais decorrentes da cobrança de juros reconhecidos como abusivos. III. Razões de decidir 3. A preliminar de carência de fundamentação deve ser rejeitada, pois a sentença apresentou-se clara, objetiva e fundamentada, em consonância com o art. 93, IX da CF, dando as razões do convencimento judicial com base nas provas dos autos e precedentes jurisprudenciais. 4. A taxa de juros remuneratórios de 9,09% ao mês, quando confrontada com a taxa média de mercado de 5,37% ao mês vigente na época da contratação, configura abusividade passível de revisão judicial por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 5. A revisão das taxas de juros em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade, conforme orientação do STJ no REsp nº 1.061.530/RS. 6. O simples fato de cláusula contratual merecer revisão não gera dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento inerente às relações contratuais, sem demonstração de abalo à honra, dignidade ou direitos da personalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não há carência de fundamentação quando a sentença apresenta as razões do convencimento judicial de forma clara e objetiva, ainda que sucinta. 2. É admitida a revisão de taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante comparação com a taxa média de mercado. 3. A mera cobrança de juros posteriormente reconhecidos como abusivos não configura dano moral indenizável, tratando-se de questão meramente contratual resolvida pela revisão das cláusulas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 51, V e §1º; CPC/73, arts. 165 e 458. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STF, Súmula 596. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006132-70.2023.8.05.0274, figurando como apelante, BANCO BMG SA e apelada, CARMEM LUCIA CAETANO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.